Tribunal: TJDFT
Processo: 0740493-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POSTAL RECEBIDA EM ENDEREÇO DA SEDE. TEORIA DA APARÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA DOCUMENTAL. CONTRATO NÃO ASSINADO. CONVERSAS DE WHATSAPP. VALIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. INADIMPLEMENTO. MULTA E HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a parte ré ao pagamento de valores decorrentes de prestação de serviços audiovisuais.
2. A sentença reconheceu a existência da relação contratual, o adimplemento da obrigação pela parte autora e o inadimplemento da parte ré, decretando a revelia.
3. A parte recorrente sustenta nulidade da citação, cerceamento de defesa, fragilidade probatória e inexigibilidade dos encargos contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a citação postal realizada em endereço da sede da pessoa jurídica, recebida por terceiro; e (ii) estabelecer se estão comprovadas a contratação, a prestação dos serviços e a exigibilidade da cobrança, inclusive quanto à validade das provas e à cumulação de honorários contratuais e sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A citação postal de pessoa jurídica é válida quando realizada no endereço de sua sede e recebida sem ressalvas, ainda que por terceiro, aplicando-se o art. 248, §§ 2o e 4o, do CPC e a teoria da aparência.
6. A revelia decorre da inércia da parte ré após citação válida e atrai a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial.
7. A ausência de assinatura no contrato não afasta, por si só, a existência da relação jurídica, quando o conjunto probatório demonstra a contratação e a execução dos serviços.
8. Conversas extraídas de aplicativo de mensagens, ainda que apresentadas por meio de “prints” e sem ata notarial, constituem meio de prova válido quando não há indícios de adulteração e quando corroboradas por outros documentos.
9. Diante do arcabouço documental coligido aos autos, considerando a revelia e seus efeitos de presunção de veracidade sobre os fatos narrados na inicial, caberia à parte ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu.
10. É admissível a cobrança de honorários contratuais em contratos empresariais, onde há paridade entre as partes e liberdade de negociação, não havendo vedação à cumulação com honorários sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade de citação rejeitada. No mérito, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248, §§ 2o e 4o; 373, I; 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1904643, Apelação Cível, 6a Turma Cível, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 07.08.2024. TJDFT, Acórdão no 2099215, Agravo de Instrumento, 1a Turma Cível, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 04.03.2026. TJDFT, Acórdão no 2071577, Agravo de Instrumento, 6a Turma Cível, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 19.11.2025. TJDFT, Acórdão no 2061439, Agravo de Instrumento, 2a Turma Cível, Rel. Des. Renato Scussel, j. 22.10.2025. STJ, AREsp no 2.652.956/SP, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.03.2026. TJDFT, Acórdão no 1903220, Recurso Inominado, 7a Turma Cível, Rel. Desa Sandra Reves, j. 14.08.2024.